Tribunal: TJSP
Processo: 9003168-37.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenada por crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Ausência dos requisitos objetivo e subjetivo não comprovada - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência de infrações disciplinares - Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção -

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenada por crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Ausência dos requisitos objetivo e subjetivo não comprovada - Existência de atestado de bom comportamento carcerário - Ausência de infrações disciplinares - Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção - Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003168-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHELE DE
CÁSSIA MACEDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
2
Voto no 14.860
Agravo em Execução no 90003168-37.2019.8.26.0050
Execução Penal - Insurgência ministerial contra
a decisão que concedeu a progressão de regime a
apenada por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes - Ausência dos requisitos objetivo
e subjetivo não comprovada - Existência de
atestado de bom comportamento carcerário -
Ausência de infrações disciplinares - Gravidade
do crime e longo tempo de pena a cumprir que
não obstam a promoção - Prescindibilidade do
exame criminológico, cuja realização fica a
critério do juízo das execuções - Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Justiça Pública
em face da decisão de fls. 14/16, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Capital, que deferiu, em favor de Michele de Cássia Macedo
da Silva, a progressão ao regime aberto.
Reclama-se a retificação do julgado - cassação do avanço concedido - sob a
alegação de que a reeducanda, condenada por tráfico ilícito de entorpecentes e
reincidente, ainda não cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão da mercê.
Alega-se, ainda, ausência de mérito. Subsidiariamente, almeja a realização de exame
criminológico (fls. 23/37).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 39/46), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça propõe o provimento do agravo (fls.
85/88).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada cumpre uma pena reclusiva total de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, com término previsto para
16.01.2022, conforme o Boletim Informativo de fls. 04.
O requisito objetivo está adimplido, conforme o cálculo de fls. 185 do
Roteiro de penas. E na falta de dados e provas, por aqui, que atestem a condição de
reincidente da agravada, não se poderia dela exigir, agora, o cumprimento de 3/5 (três
quintos) da pena, como alega o d. agravante.
Observa-se ainda que não se poderia considerar não cumprido o requisito
objetivo com base no cálculo de fls. 04, porquanto, como cediço, o marco inicial para a
progressão de regime é a data em que o apenado passar a preencher os requisitos legais
a tanto exigidos, e não a da decisão que deferiu a benesse.
De outra parte, não tendo incorrido em deslizes disciplinares na Execução
em curso, Michele tem a seu favor o atestado de “BOM” comportamento carcerário
(fls. 02), sem que outros dados de cognição possam servir para contrastá-lo quanto ao
requisito subjetivo.
Ademais, segundo noticia o Boletim Informativo, depois que fez jus ao
regime intermediário foi a recorrida agraciada com saída temporária, tendo retornado ao
estabelecimento prisional na data aprazada (fls. 07).
Deve-se dar, então, à agravada, um voto de confiança, presumindo tenha
assimilado a terapêutica prisional, como reconhecido no E. Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
4
Quanto ao exame criminológico, não obstante a revogação da sua
obrigatoriedade, pela alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o
entendimento dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que sua realização fica a
critério do juízo das execuções.
No particular, ao deferir o pedido de progressão almejado pela agravada,
entendeu o juízo das execuções dispensável o aludido exame, fundamentando
adequadamente a sua decisão (fls. 14/16).
Em suma, não trouxe o agravante dados concretos que indiquem não faça a
apenada jus à progressão, à luz da ausência dos requisitos subjetivos, tampouco da
necessidade da realização do exame criminológico. Cite-se, a propósito, o entendimento
do C. STJ sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 439/STJ
E SÚMULA VINCULANTE 26/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o exame criminológico
deixou de ser obrigatório, para fins de progressão de regime prisional,
mas, pode ser exigido pelo juiz ou Tribunal, mediante decisão
fundamentada, que demonstre a necessidade da medida. Incidência da
Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF. 2. Não
apontada qualquer motivação concreta que demonstre o demérito
do apenado, não pode o exame criminológico ser exigido, sendo
certo que a gravidade abstrata do delito e a alta quantidade de
pena não constituem fundamentos idôneos, sobretudo se há
atestado recente de bom comportamento carcerário. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (negritou-se)
(STJ,
AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL
No
1.113.040
-
RS
(2009/0067516-7), Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 10.10.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
5
Digno de nota, outrossim, que a gravidade do crime praticado, ou o longo
tempo de pena a cumprir, não traduzem impeditivos à progressão. A questão não releva
ineditismo nesta E. Corte:
“(...) É sabido que a longa pena a cumprir não é óbice à
progressão, porquanto aspecto ligado a regramento de natureza
objetiva, que, frise-se, foi devidamente cumprido. Presente, do
mesmo modo, o atestado de bom comportamento carcerário (fl. 03).
Quanto à natureza dos delitos, ao juízo de conhecimento coube a
manifestação sobre tais circunstâncias.
Em suma, presentes os requisitos legais, o sentenciado obteve
progressão ao regime intermediário, não havendo notícia de falta
disciplinar recente, nem de outro incidente que o desabone para
justificar sua submissão ao exame criminológico. Anote-se ter sido
promovido ao regime semiaberto em 15.02.2016, há mais de 07
meses, sem notícia de incidente desabonador. (...)” (negritou-se)
(TJSP, Agravo em Execução no 9000020-57.2016.8.26.0168; Relator (a):
Augusto de Siqueira; Comarca: Dracena; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro:
05/10/2016)
“(...) Por sua vez, a mencionada gravidade dos delitos não obsta a
promoção, uma vez que já considerada pelo legislador ao
cominar penas maiores nos respectivos tipos, bem como pelos
Magistrados que proferiram os juízos condenatórios, não podendo
impedir, por absoluta falta de amparo legal, a obtenção de benefícios
na fase de execução, atendidas as exigências para tanto, como na
hipótese.
Igualmente irrelevante que o agravado ainda conte com
significativa pena a cumprir. Justamente por ser longa é que teve de
resgatar maior período para poder pleitear a progressão. Não fosse
assim, o legislador não teria estabelecido em percentual o requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
6
tempo. (...)” (negritou-se)
(TJSP, Agravo em Execução no 9000831-03.2017.8.26.0032, Relator: Vico
Mañas; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 21/03/2018; Data de registro: 26/03/2018)
Vale dizer, negar a progressão àquele que satisfaz aos pressupostos a tanto
exigidos somente porque praticou crime grave, gravidade, aliás, indiferente para o fim
de se decidir sobre a pertinência, ou não, da promoção de regime, negá-la em tais
circunstâncias, repita-se, será fazer letra morta da salutar e corajosa disposição do art.
112 da LEP.
E ao condenado será impor desalentadora perspectiva de uma inatingível
mitigação nos rigores da vida carcerária, mitigação que a provação do cárcere e a
privação alongada da liberdade bem podem ter feito viável e merecida.
Assim, diante desse quadro favorável, a progressão de regime era mesmo de
rigor, como bem decidido pelo juízo das execuções, não se mostrando razoável
determinar que a agravada volte, agora, a cumprir a pena em regime semiaberto para a
realização de exame criminológico.
Até porque, arremate-se, não se pode olvidar que eventual demonstração
futura de inadaptabilidade poderá ser respondida com a prevista regressão a regime
mais gravoso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003168-37.2019.8.26.0050 -Voto no 14.860
7